Tribunal: TJSP
Processo: 1000171-37.2022.8.26.0270
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-29
Data de publicação: 2022-12-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PPÚBLICO ESTATUTÁRIO – DESVIO DE FUNÇÃO – EC 113/2021.
OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 ao caso – Inobstante tenha havido a manutenção da sentença, os juros e a correção monetária lá fixados devem incidir até a

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – SERVIDOR PPÚBLICO ESTATUTÁRIO – DESVIO DE FUNÇÃO – EC 113/2021.
OMISSÃO – OCORRÊNCIA – Acórdão que deixou de se manifestar expressamente sobre a aplicação da Emenda Constitucional n° 113/2021 ao caso – Inobstante tenha havido a manutenção da sentença, os juros e a correção monetária lá fixados devem incidir até a entrada em vigor da Emenda constitucional 113/2021.
Emenda Constitucional 113/2021 que em seu artigo 3° assim estabeleceu sobre os consectários legais: "Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente."
EC 113/2021 que entrou em vigor em 08/12/2021, data a partir da qual os consectários legais passarão a incidir nos termos de seu artigo 3°, sob pena de se negar vigência à Constituição Federal.
Acórdão parcialmente modificado. Embargos acolhidos.